Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PAI QUE PROMOVEU O REGISTRO MOVIDO POR ERRO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS PROCEDENTES.
I. A paternidade voluntariamente reconhecida cede ante a comprovação de que o ato foi praticado mediante erro, ainda que o erro seja fundado no desconhecimento de que o filho reconhecido tem outra origem biológica, nos artigos 1.603 e 1.604 do Código Civil.
II. À falta de prova de que foram estabelecidos e sedimentados laços socioafetivos próprios de pai e filha, não há como deixar de acolher a ação negatória de paternidade devido a suposta paternidade socioafetiva.
III. Ainda que as partes mantivessem relacionamento próprio de pai e filha, o completo distanciamento ocorrido depois da descoberta da inexistência do vínculo biológico evidencia que não remanesce a voluntariedade que é da essência da paternidade socioafetiva.
IV. Apelação provida.